Tribunal: TJBA
Processo: 8151863-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8151863-77.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8151863-77.2022.8.05.0001 APELANTE: MANUEL ARAGAO CONCEICAO DEFENSOR PÚBLICO: USSIEL E. D. XAVIER FILHO PELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: GUACIRA PIRES VASCONCELOS GAVAZZA DE CARVALHO PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU EM POSSE DA RES FURTIVA E PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PATAMAR REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA, SOBRE A PENA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. PREVISÃO DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL. PENA ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciadas a materialidade e autoria delitivas, ante ao amplo acervo probatório colacionado aos autos, é incabível o pleito absolutório. A ausência de reconhecimento formal do Acusado pela vítima, por si só, não elide a prova da autoria delitiva, quando demonstrada por outros elementos de prova robustos e aptos a fundamentar a condenação. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando se coaduna com o acervo probatório. É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. Constatada a continuidade delitiva, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Inteligência do art. 71, do CP. Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial mais gravoso – fechado - em razão da reincidência do Apelante, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8151863-77.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como recorrente Manuel Aragão Conceição e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8151863-77.2022.8.05.0001)